Tribunal: TJSP
Processo: 1004380-16.2018.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato bancário – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor que não implica na imediata inversão do ônus da prova – Contratação de limite em conta corrente (cheque especial), crédito consignado e renegociações inadimplidos – Existência de relação jurídica entre as partes e regularidade do débito que a

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato bancário – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor que não implica na imediata inversão do ônus da prova – Contratação de limite em conta corrente (cheque especial), crédito consignado e renegociações inadimplidos – Existência de relação jurídica entre as partes e regularidade do débito que a suplicante alega desconhecer – Recorrente que não logrou êxito em especificar qualquer irregularidade no montante negativado, ônus que lhe competia – Recorrido que agiu no exercício regular de direito ao lançar o nome da apelante no rol de inadimplentes, diante do vencimento da dívida – Ausência do dever de indenizar – Sentença mantida, inclusive quanto à penalidade por litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004380-16.2018.8.26.0197, da Comarca de Francisco Morato, em que é apelante
VÂNIA RODRIGUES SILVA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, negaram
provimento ao recurso, vencido o 2. Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES, ISRAEL
GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1004380-16.2018.8.26.0197
Comarca:
Francisco Mourato
Juízo de origem:
1a Vara Cível
Juiz prolator:
Renata Marques de Jesus
Processo:
1004380-16.2018.8.26.0197
Apelante:
Vânia Rodrigues Silva de Oliveira (Justiça Gratuita)
Apelado:
Itaú Unibanco S/A
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato bancário
Sentença de improcedência Inconformismo da autora
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor que não
implica na imediata inversão do ônus da prova Contratação
de limite em conta corrente (cheque especial), crédito
consignado e renegociações inadimplidos Existência de
relação jurídica entre as partes e regularidade do débito que a
suplicante alega desconhecer Recorrente que não logrou
êxito em especificar qualquer irregularidade no montante
negativado, ônus que lhe competia Recorrido que agiu no
exercício regular de direito ao lançar o nome da apelante no
rol de inadimplentes, diante do vencimento da dívida
Ausência do dever de indenizar Sentença mantida, inclusive
quanto à penalidade por litigância de má-fé por alteração da
verdade dos fatos Recurso não provido.
VOTO No 21687
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 157/158, que julgou improcedente a ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais,
condenando a requerente ao pagamento da pena por litigância de má-fé em
5% sobre o valor atualizao da causa, além de arcar com o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10%
sobre o valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa.
Inconformada, a requerente recorre sustentando
preliminarmente a ausência de má-fé, inexistindo quaisquer indícios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dolo processual de sua parte, tendo agido somente para cessar a lesão aos
seus direitos de personalidade, restabelecer seu crédito e ser compensada
pelos danos morais suportados.
Frisa que jamais teve intenção de enganar o
Judiciário com fatos inexistentes e de usar o processo para conseguir
objetivo ilegal, requerendo seja afastada referida penalidade.
No mérito diz que, no caso em tela, sequer é
possível se vislumbrar a correspondência entre a documentação
apresentada pela instituição financeira apelada e a multiplicidade de
anotações desabonadoras realizadas pelo próprio apelado.
Pede a reversão do julgado para afastar a pena a ela
imputada, como também para condenar o recorrido ao pagamento de
indenização pela negativação de seu nome no cadastro de maus pagadores.
Destaca que para ser reconhecida a litigância de má-
fé é imprescindível a presença de provas robustas e irrefutáveis, pois exige
prova inconteste de dolo processual da parte, o que não verificou in casu
Nega a existência de débito em aberto perante o
apelado, que não acostou documentação probatória robusta acerca da
obrigação imposta à suplicante.
Aduz que por inexistir prejuízo à parte contrária, a
sentença merece ser reformada, afastando-se a referida penalidade pela
ausência de previsão legal e de dolo da suplicante.
Pugna pelo provimento do recurso para afastar a
multa por litigância de má-fé.
Recurso isento de preparo e respondido.
É o relatório.
Apesar de a relação jurídica em tela ser de consumo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tal fato não implica na imediata inversão do ônus da prova.
Era necessária a demonstração de elementos
mínimos que indicassem a verossimilhança das alegações da requerente
para que fosse admitida a inversão probatória pretendida, nos termos do
artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.
Passo à apreciação do mérito.
A autora ajuizou a presente ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória, por ter sido
surpreendida com a negativação de seu nome por dívida total de R$
5.609,00,
decorrente
das
avenças
de
no
000925900000553,
000000333010072,
000000034749457,
000000276538378,
000000331694364, 000000403636046 e 000000073817512, alegando não
ter firmado tais contratos, sem a prévia notificação.
Pleiteou a declaração de nulidade do apontamento e
danos morais em R$ 47.700,00.
Carreou o comprovante de inscrição no SPC/Serasa
fls. 32/35.
A tutela antecipada foi deferida fl. 36.
Em contestação o réu esclarece que a requerente é
titular de conta corrente no 00055-3, da agência 9259, com movimentação
normal e regular contratação de crédito consignado no valor de R$ 8.485,92,
disponibilizado em conta da autora, cujas parcelas eram lá debitadas.
Destaca que foram quitadas apenas 22 prestações,
cuja dívida foi renegociada por meio do contrato no
42049-000000403636046, em 29/08/2012, a ser adimplido em 48 parcelas,
das quais apenas quatro foram pagas.
Diz que na data de abertura da conta corrente a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratou o LIS/AD (cheque especial), que também foi renegociado diante
da inadimplência, no contrato de renegociação sob medida, no
42049-000000333010072
e
refinanciamento
de
LIS/AD
(000000331694364,
000000276538378,
000000034749457,
000000073817512).
Alega a inexistência de dano moral, pois agiu em
exercício regular de direito e o responsável pela notificação ao devedor é a
instituição de proteção ao crédito, não o banco, requerendo a improcedência
da demanda.
Carreou os documento de fls. 64/401.
Em réplica, a autora destaca a ausência de
documentação capaz de relacionar a consumidora às dívidas impugnadas -
fls. 405/416.
A autora foi ouvida em depoimento pessoal, seguindo-
se a apresentação dos memoriais.
Em seguida, sobreveio a sentença de improcedência,
que deflagrou o presente inconformismo.
A vasta documentação carreada pela casa bancária
não deixa dúvidas quanto à existência de relação jurídica entre as partes e de
débitos inadimplidos pela apelante; que juntou a cópia das avenças e
renegociações por ela firmadas, além dos extratos de fls. 351/399, que
confirmam a regularidade da negativação de seu nome.
Em depoimento pessoal, conforme bem ressaltou o
Juízo de origem, a recorrente mudou totalmente a versão dos fatos de
inexistência de relação jurídica constantes da exordial, alegando ser
correntista do banco, ter firmado limite de cheque especial e crédito
consignado, mas que pensava que não ter deixado dívidas. E neste sentido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
era ônus da suplicante a prova da regular quitação dos empréstimos que ela
contratou, sendo frágil a singela afirmação de desconhecimento.
A apelante também não logrou êxito em demonstrar
qualquer irregularidade no montante negativado, ônus que lhe competia.
Bem por isso que, diante do vencimento das dívidas,
legítima foi a inscrição do nome da devedora no cadastro de maus
pagadores, tendo o réu agido no regular exercício de seu direito.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte:
Apelação. Ordinária de indenização cumulada com tutela
antecipada. Contrato bancário. Retenção indevida de
valores na conta corrente da autora que teria causado sua
insolvência.
Inscrição
indevida.
Sentença
de
improcedência. Termo de confissão de dívida, posterior ao
ajuizamento da ação, que reconhece a dívida e legitima o
apontamento restritivo de crédito. Vasta documentação
que comprova a inadimplência da autora e a
renegociação da dívida. Existência de diversos
débitos relativos a vários contratos não impugnados.
Apontamento
legítimo
no
exercício
regular
de
direito. Nome da autora já se encontrava com outros
apontamentos. Súmula 385 do STJ. Sentença mantida.
Recurso improvido.
(Apelação no 0002584-31.2012.8.26.0160, 24a Câmara
de Direito Privado, Relator Des. Erson de Oliveira, julgado
em 26/06/2014). Grifo nosso.
Responsabilidade civil Declaratória de inexistência de
débito Inscrição em cadastros de inadimplentes Danos
morais. 1. É licita a inscrição de dívida nos cadastros
de inadimplentes pela instituição financeira, quando
demonstradas a regularidade da origem do débito e
a inadimplência de seu cliente. 2. Valer-se o credor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos instrumentos legais com o escopo de perseguir a
satisfação de seu crédito não constitui abuso no
exercício do direito, por não exceder os limites da
boa-fé, dos bons costumes, da finalidade social ou
econômica do direito. Improcedência da demanda.
Recurso
provido.
(Apelação
no
0032473-27.2012.8.26.0161, 21a Câmara de Direito
Privado,
Relator
Des.
Itamar
Gaino,
julgado
em
19/05/2014). Grifo nosso.
Por fim, destaque-se que a notificação prévia para
inclusão dos devedores no cadastro de inadimplentes não é exigível do
credor, mas do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito.
Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INSCRIÇÃO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA.
RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE CADASTRAL.
1. Não cabe recurso especial por alegada ofensa a circular
do Banco Central.
2. Na linha da pacífica jurisprudência deste Tribunal, o
SERASA e o SPC, quando importam dados do CCF para
inscrição em seus respectivos cadastros, têm o dever de
expedir notificação prévia ao devedor. O comando do
art. 43 do CDC, dado por violado no recurso especial,
dirige-se à entidade mantenedora do cadastro de
proteção ao crédito e não ao credor ou ao banco
sacado.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 169212/RS, Quarta Turma, Relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 25/06/2013).
Grifo nosso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do exposto, irretocável a sentença proferida,
ora prestigiada e mantida, inclusive quanto à aplicação de litigância por má-
fé por ter alterado a verdade dos fatos, cuja penalidade deve prevalecer.
Nos termos do artigo 85, § 11o do novo CPC ficam
majorados os honorários de sucumbência para 15% do valor da causa, cuja
inexigibilidade resta mantida.
Pelo voto, nego provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 113149
Apelação Cível no 1004380-16.2018.8.26.0197
Comarca: Francisco Morato
Apelante: Vânia Rodrigues Silva de Oliveira
Apelado: Itaú Unibanco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento do
Desembargador Relator, de quem ouso
divergir, meu voto é o seguinte:
Vania Rodrigues Silva de Oliveira
ajuizou a presente demanda contra Itaú
Unibanco S/A., objetivando a declaração
da inexigibilidade dos débitos descritos na
exordial.
Ao
julgar
improcedente
a
demanda, a MMa Juíza houve por bem
condenar o autor nas penas por litigância
de má-fé, nos termos do inciso II, do artigo
80 do Novo Código de Processo Civil.
Respeitado o entendimento do
Juízo a quo , não restou demonstrado que a
recorrente tivesse deduzido pretensão ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
defesa contra texto expresso de lei ou
fato
incontroverso,
alterado
intencionalmente a verdade dos fatos,
oposto
resistência
injustificada
ao
andamento do processo, procedido de
modo temerário, provocado incidentes manifestamente infundados ou, ainda, interposto recurso com intuito
manifestamente protelatório, nos termos
do artigo 80 do Novo Estatuto Adjetivo
Civil.
Com efeito, a autora ajuizou a
presente demanda com base no direito que
entendia lhe favorecer, razão pela qual é
de todo descabida a condenação prevista
no caput , do artigo 81 do supracitado
diploma legal.
Sobre o tema, o professor
Cândido Rangel Dinamarco esposou o
seguinte entendimento:
“Não obstante as nobres razões que dão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apoio aos vetos e severas punições com que a lei
disciplina a deontologia processual em relação às
partes, não é lícito levar o dever de lealdade a níveis
extremos, que prejudiquem a efetividade do contraditório e da ampla defesa, assegurados constitucionalmente.
(...)
Por isso as situações concretas devem
ser interpretadas com sensata razoabilidade, de modo
a evitar a repressão a condutas que somente revelem
astúcia ou espírito de luta, sem transbordar para o
campo do excesso. Como em todo combate, reprimem-se
os golpes baixos mas sem golpes não há combate.
Golpes leais não são reprimidos”. 1
A respeito da matéria, já se
pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
“A
aplicação
de
penalidades
por
litigância de má-fé exige dolo específico, perfeitamente
identificável a olhos desarmados, sem o qual se pune
indevidamente a parte que se vale de direitos constitucionalmente
protegidos (ação e defesa)” 2.
PELO
EXPOSTO ,
o
voto
dá
1DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil. v. II. 3a ed.
São Paulo: Malheiros. 2003. pág. 306.
2 STJ. Recurso Especial no 906.269. 3a Turma. Min. Rel. Gomes de Barros. J. 16.10.07.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcial provimento ao recurso, apenas
para os fins de excluir as penas impostas
por litigância de má-fé.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
11543CF7
9
12
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
1159FF25
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004380-16.2018.8.26.0197 e o código de confirmação da tabela acima.